Tribunal: TJDFT
Processo: 0723272-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INDÍCIOS DE EXPOSIÇÃO DO MENOR A SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO PROVISÓRIO DA GENITORA. MOTIVO GRAVE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. As discussões relacionadas as questões familiares, tal como a suspensão imediata do poder familiar, requerem atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.
2. Segundo exegese do art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e art. o art. 1.637 do Código Civil, em havendo motivo grave que evidencie o abuso de autoridade do pai ou mãe em relação ao seu filho menor, poderá a autoridade judiciária decretar a suspensão imediata do poder familiar, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea.
3. Diante da verossimilhança das alegações em relação à materialidade e à autoria das imagens ofensivas que evidenciam a exposição da criança a situação de grave risco e ameaça à sua integridade física e mental, o que fora corroborado pela perícia realizada, correta a decisão do i. Juízo de origem pela suspensão provisória do poder familiar da genitora em relação ao menor envolvido, inclusive em relação à visitação, até a superveniência de novos elementos que possam indicar a possibilidade de retomada gradual da convivência entre mãe e filho.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.